Tribunal: TJSP
Processo: 2195133-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COOBRIGADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS – Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira dos agravantes pessoas jurídicas. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COOBRIGADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS – Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira dos agravantes pessoas jurídicas. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é "sui generis", e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, permanecendo contra os demais codevedores. Todavia, no presente caso, não há comprovação da aprovação do plano de recuperação e consequente homologação. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Encargos incidentes sobre o débito cobrado devem seguir os parâmetros fixados no plano de recuperação. Art. 9o da Lei no 11.101/2005. Recurso provido.